Tribunal: TJDFT
Processo: 0714248-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADA. MÉRITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO. LESÃO GRAVE AO PASSAGEIRO. CONDUTA DO MOTORISTA QUE ULTRAPASSOU QUEBRA-MOLAS DA VIA EM VELOCIDADE NÃO RECOMENDADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESSUPOSTOS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO IMPORTE FIXADO NA ORIGEM.
1. Uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, que o pedido de produção de prova pericial não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento da lide sem a realização da aludida prova.
2. Não se há falar em julgamento extra petita ou cerceamento de defesa se oportunizado o amplo contraditório, sobretudo quando a sentença recorrida foi proferida nos limites objetivos da demanda e calcada no convencimento e compreensão do magistrado acerca da norma jurídica aplicável. Aplicam-se os brocardos “jura novit curia”e “da mihi factum, dabo tibi ius” (os juízes e tribunais presumem-se conhecedores do Direito; e Dá-me os fatos que lhe darei o Direito). Preliminar rejeitada.
3. A responsabilidade da concessionária de transporte público urbano pelos danos que os seus agentes provocam às pessoas transportadas advém do art.37, §6, da CF, art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem assim das disposições civis previstas nos artigos 734, 927 e 949 do CC, sendo irrelevante se o passageiro possuía alguma debilidade motora, uma vez que ao motorista incumbe o dever objetivo de cuidado a todo e qualquer passageiro, sobretudo os portadores de necessidades especiais, sob pena de vir a responder por sua imperícia ou negligência pela condução do veículo sem as cautelas devidas ou de eventualmente deixar de prestar a assistência necessária aos transportados.
4. Repele-se a tese de fortuito externo invocada pela empresa de transporte urbano, se as provas colhidas nos autos são seguras em apontar a imprudência praticada pelo motorista do ônibus, que ultrapassou o quebra-molas da via de tráfego em velocidade não recomendada, causando graves danos físicos ao passageiro.
5. Presentes os requisitos para a configuração da responsabilidade civil da concessionária – existência do dano, nexo de causalidade e conduta – impõe-se a sua condenação em indenizar materialmente as vítimas do acidente automobilístico, sendo que, no caso sob exame, a gravidade dos danos físicos provocados ao autor pela conduta incauta do motorista do ônibus e a sua negligência na assistência imediata à vítima também configuram hipótese de reparação a título de danos morais.
6. A fixação do quantum para compensar dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos na jurisprudência, tais como: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito; (b) o tipo de bem jurídico lesado; (c) a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor. No caso, houve repercussão pessoal de grande vulto no direito à saúde, à higidez física, social, moral e psicológica; contudo, a redução do importe fixado na r. sentença melhor atende ao princípio razoabilidade.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso da parte autora não provido. Apelação da empresa ré parcialmente provido, apenas para reduzir os danos morais.